Tribunal: STF
Processo: CJ 6088
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
EMENTA : CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENVOLVENDO JUIZES DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA, SENDO UM DELES SUBORDINADO AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR O CONFLITO. REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, ÓRGÃO JUDICIARIO
COMPETENTE (C.F., ART. 122, I, E).